Tribunal: STJ
Processo: 0008583-21.2014.4.01.3200
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2514527 - AM(2023/0423443-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: HUGO FERNANDES LEVY FILHO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CHRISTIANO LIMA DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE COSTA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o recorrente
não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações idênticas ou pelo menos assemelhadas, nos termos do disposto
no art. 266, § 4o, do RISTJ,
o
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015.
c/c art. 1.043,
2. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e
paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica.
3. Embargos de divergência não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: fcfd1f96-322e-4750-9fd3-f111a53db2fa

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514527 -
AM (2023/0423443-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: HUGO FERNANDES LEVY FILHO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973

LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CHRISTIANO LIMA DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE COSTA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o recorrente não
providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações idênticas ou pelo menos assemelhadas, nos termos do disposto no art.
266, § 4o, do RISTJ, c/c o
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015.
art. 1.043,
2. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento
dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não
possuírem entre si similitude fático-jurídica.
3. Embargos de divergência não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela colenda
QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
JULGAMENTO PRESENCIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que reconsiderou decisão anterior e conheceu parcialmente de
recurso especial, anulando julgamento de apelação criminal por cerceamento
de defesa.
2. A decisão monocrática entendeu que a ausência de apreciação de pedido de
julgamento presencial configurou cerceamento de defesa, anulando o
julgamento da apelação criminal.
Documento eletrônico VDA52343073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 97d91f99-d9d4-4b4e-9ffd-f820f0487ab4

3. O Ministério Público Federal sustenta que não houve prejuízo concreto à
defesa, que o recurso especial não poderia ser conhecido por se fundar em
reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação de
pedido de julgamento presencial configura cerceamento de defesa que justifique
a anulação do julgamento da apelação criminal.
5. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de conhecimento
do recurso especial, considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda
o reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
6. A inexistência de nulidade relevante foi constatada, pois não houve
demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme interpretação dos arts.
563 e 564, IV e V, do CPP.
7. A pretensão de reexame de fatos e provas atrai a incidência da Súmula n. 7
do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
8. A regularidade do julgamento foi observada, uma vez que a defesa teve
acesso aos autos e realizou sustentação oral, não havendo cerceamento da
ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental provido para reformar a decisão monocrática e não
conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "1. A decretação de nulidade processual exige a
demonstração de prejuízo concreto. 2. A Súmula n. 7 do STJ veda o
conhecimento de recurso especial para reexame de fatos e provas. 3.
A ausência de apreciação de pedido de julgamento presencial não configura
cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 564, IV e V. Jurisprudência
relevante citada: Súmula n. 7 do STJ.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.514.527/AM,
, julgado em
DJEN de
QUINTA TURMA
30/4/2025,
29/5/2025)

Em suas razões, o ora embargante alega que o referido aresto divergiu dos seguintes
julgados desta Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO
DO
ART. 13
CPC. PEDIDO DE VISTA ANTERIOR.
II, DO CPC. CERCEAMENTO
ART. 40,
DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1. Nas instâncias ordinárias, a irregularidade na representação processual é
nulidade sanável, de forma que o recurso interposto somente deixaria de ser
conhecido se a parte não promovesse a devida regularização após intimada
para tanto.
2. Ocorre cerceamento de defesa e violação do
II, do CPC quando o
art. 40,
Tribunal julga recurso sem examinar pedido de vista dos autos anteriormente
formulado em nome de procurador que passa a atuar no caso.
3. Recurso especial provido em parte.
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp 1.188.511/SP,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
1/10/2013,
7/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO ADVOGADO
ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
II, DO
ART. 40,
CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1. Há cerceamento de defesa quando a Turma julga o recurso sem apreciação
do pedido de vista anteriormente formulado pelo advogado, nos termos do
II, do CPC, o que implica nulidade do acórdão. Precedentes do STJ.
art. 40,
Documento eletrônico VDA52343073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 97d91f99-d9d4-4b4e-9ffd-f820f0487ab4

2. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente.
(EDcl no AgRg no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 611.294/PB,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA TURMA
25/8/2009,
31/8/2009)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
JULGADO SEM APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE VISTA E INTIMAÇÃO NO
NOME DE OUTRO
PROCURADOR
FORMULADO
ANTERIORMENTE:
NULIDADE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
E OFENSA AO
II, DO CPC.
ART. 40,
1. Ocorre cerceamento de defesa e ofensa ao
II, do CPC quando o
art. 40,
Tribunal julga processo sem examinar pedido de vista e de intimação em nome
de outro procurador formulado anteriormente.
2. Precedente da Terceira Turma nos EDcl nos EDcl no
que
REsp 685.560/RS
não se aplica à hipótese porque, em razão da não-apreciação do pedido, o
representante da Fazenda Estadual não foi intimado da inclusão do feito em
pauta.
3. Nulidade do julgamento que se reconhece. Prejudicada a análise das demais
questões suscitadas.
4. Recurso especial provido.
(REsp 840.387/MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
, julgado em
REPDJe de
DJe de
TURMA
18/11/2008,
18/2/2009,
15/12/2008)

Argumenta, para tanto, que, considerando que se tratava de autos físicos, "a defesa do
ora Embargante restou cerceada em razão da impossibilidade do seu patrono ter acesso aos
documentos que embasaram a sua condenação e que precisavam ser mencionados quando da
realização da sustentação oral. Neste contexto, vale salientar que, em que pese tenha o patrono do
Embargante realizado sustentação oral, tal fato NÃO pode ter o condão de afastar a ilegalidade
aqui apontada, tal como consignado nas decisões recorridas, notadamente porque a intervenção
oral realizada se centrou especialmente no apontamento da necessidade de se ter acesso aos autos
para que pudesse desenvolver, de maneira ideal, o mérito dos argumentos defensivos, com o
".
intuito de combater as acusações tratadas na sentença de primeiro grau
É o relatório.
VOTO
De início, a parte embargante não fez a demonstração da divergência, na forma exigida
pelo art. 266, § 4o, do RISTJ, c/c o
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015, pois deixou de realizar
art. 1.043,
o confronto dos arestos, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas, adotadas,
alegadamente, em situações de evidente similitude fática.
No mais, ainda que afastado o óbice da ausência de cotejo analítico entre os acórdãos, a
inviabilidade dos embargos de divergência também fica evidenciada, diante da ausência de
similitude entre os casos confrontados.
Com efeito, os paradigmas tratam de pedido de “vista”
, previsto do
stricto sensu
revogado
II, do CPC de 1973, muitas vezes vinculado à constituição de novo procurador,
art. 40,
enquanto o acórdão embargado envolve processo penal, julgamento virtual e pedido de julgamento
Documento eletrônico VDA52343073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 97d91f99-d9d4-4b4e-9ffd-f820f0487ab4

presencial com acesso aos autos físicos em contexto pandêmico. Portanto, o acórdão ora
embargado não enfrentou sob a ótica do
II, do CPC, mas tratou o tema com base na
art. 40,
nulidade penal e no prejuízo concreto, na forma dos arts. 563 e 564, IV e V, do CPP.
Como se vê, as questões jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e paradigmas são
diversas, não havendo o indispensável dissenso a respeito da solução da questão processual
controvertida. Assim, os paradigmas apresentados não são passíveis de caracterizar a divergência
jurisprudencial suscitada pela parte embargante.
A jurisprudência deste Tribunal Superior já pacificou entendimento de que somente "
são cabíveis os Embargos de Divergência quando os arestos trazidos à colação firmaram posição
antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no acórdão embargado. Ao
contrário, devem ser indeferidos os embargos quando, considerando as peculiaridades de cada
(
caso concreto, foram dadas soluções diferentes para as hipóteses confrontadas"
Segunda Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de
.
EREsp 443.095/SC,
2/2/2004)
Em reforço, confira-se:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ESPÉCIES DE
CONTRATOS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SIMILITUDE
FÁTICA.
IDENTIDADE
ENTRE
ACÓRDÃOS
EM
CONFRONTO.
NÃO
DEMONSTRADOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.043 DO CPC/15 E 266 DO
RISTJ. INCIDÊNCIA DO
DO CPC/15. RESOLUÇÃO N.
ART. 1.040
8/2008 DO STJ. RETORNO DO FEITO. SOBRESTAMENTO. DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. CONTROVÉRSIA. DIVERGÊNCIA NÃO
EVIDENCIADA.
I - Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se
verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado
diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para
avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra técnica de
conhecimento.
II - Para a configuração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem a similitude fática e a identidade entre os acórdãos em confronto,
nos termos dos arts. 1.043 do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
III - Na hipótese, o acórdão embargado, com base nos termos do
do
art. 1.040
CPC/15 e invocando a Resolução n. 8/2008 do STJ, determinou o retorno do
feito à origem em razão da controvérsia delineada nos autos estar sob análise
de recurso sob o rito repetitivo - Tema 907.
IV - O acórdão paradigma, a seu turno, cujo entendimento foi proferido em
2016, considerou que a "[...] devolução dos autos à Corte de origem é uma
possível consequência da determinação de sobrestamento do recurso especial
neste Superior Tribunal de Justiça [...]".
V - Não se verifica a divergência para os fins consignados pela embargante,
com o intuito de driblar o sobrestamento do feito, objetivando o julgamento da
matéria de mérito, cuja controvérsia encontra-se sob análise em feito de âmbito
repetitivo.
VI - Veja-se que a real pretensão da embargante é que os autos não sejam
suspensos, reformando-se o acórdão embargado para que prevaleça a atual
jurisprudência desta Corte em relação ao tema de mérito, a despeito da
existência do representativo da controvérsia ainda não julgado.
VII - Ora, a única eventual controvérsia entre o acórdão embargado e o
apontado como paradigma está no fato da devolução ou não dos autos à
Documento eletrônico VDA52343073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 97d91f99-d9d4-4b4e-9ffd-f820f0487ab4

origem. Enquanto o primeiro decidiu pela devolução, o segundo considerou que
apenas o sobrestamento do recurso especial no STJ seria suficiente, e que a
devolução dos autos à origem seria "[...] uma possível consequência da
determinação de sobrestamento do recurso especial [...]".
VIII - Não evidenciada a divergência apontada, a hipótese se amolda ao
seguintes precedente:
Rel. Ministro Benedito
EREsp n. 1.415.390/CE,
Gonçalves, Corte EspeciaL, julgado em
DJe
21/6/2017,
29/6/2017.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE
EREsp 1703788/SE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
20/03/2019,
26/03/2019)

Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52343073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 97d91f99-d9d4-4b4e-9ffd-f820f0487ab4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.514.527 / AM
Número Registro: 2023/0423443-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0008583212014401320 00085832120144013200 8583212014401320 85832120144013200
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HUGO FERNANDES LEVY FILHO
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO DE CARVALHO - DF026973
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CHRISTIANO LIMA DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE COSTA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THIAGO MACHADO DE CARVALHO, pela parte: EMBARGANTE: HUGO
FERNANDES LEVY FILHO.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/02/2026
10/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54054155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:45
Código de Controle do Documento: 6b625768-18aa-4830-867e-3b96ed275bed

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:45
Código de Controle do Documento: 6b625768-18aa-4830-867e-3b96ed275bed